Tribunal: TJDFT
Processo: 0777224-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. APCEF/DF. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a decadência do direito do autor quanto ao pedido declaratório de nulidade do ato de sua exclusão da APCEF/DF.
2. Nas razões recursais o autor assevera que sua exclusão foi realizada sem o devido processo legal, que as mensalidades autorizadas para débito em conta não ocorreram por culpa exclusiva da ré. Aduz que não decorreu o prazo prescricional decenal previsto no CC, art. 205, assim como ocorreu a decadência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da ocorrência de decadência/prescrição da exclusão do autor da associação ré. E caso não verificadas, impõe-se a análise da anulabilidade do ato.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. No presente caso o autor, por intermédio de convênio firmado pelo SINDJUS/DF associou-se a APCEF/DF, realizando os pagamentos das respectivas mensalidades por boleto bancário. A partir de outubro/2018 aderiu à modalidade débito automático em conta, mas os débitos não ocorreram a partir de então. Em fevereiro/2019 o autor foi impedido de acessar as dependências da associação ré em razão da inadimplência.
5. A teor do art. 48 do CC, se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. O direito de anular tais decisões, quando violarem a lei ou até mesmo o estatuto, decai em três anos (parágrafo único), incluindo-se aqui decisão que eventualmente não tenha observado o quorum colegiado.
6. Verifica-se que o autor teve plena ciência de sua exclusão quando teve obstado seu acesso às dependências da associação em fevereiro de 2019, assim como da respectiva motivação, não havendo nos autos comprovação da culpa exclusiva da associação quanto a não ocorrência dos débitos automáticos na conta bancária do autor. Todavia, propôs a presente demanda somente em setembro/2024, mais de cinco anos após sua ciência, restando caracterizada a decadência de seu direito de pleitear a anulabilidade do ato de sua exclusão. Diante da natureza desconstitutiva do ato de exclusão não há que se falar em prescrição, a qual encontra-se adstrita aos atos de natureza condenatória. Nesse sentido: Acórdão 1723685.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Condenado o autor em honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 48.
Jurisprudência relevante citadas: Acórdão 1723685, R. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT, J. 29/06/2023, P. 08/09/2023.